Tribunal: TJES
Processo: 5000428-16.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-16.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN MARCELO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGA O AUTOR QUE TRANSITAVA NA RUA CURITIBA, NA CIDADE DE VILA VELHA, QUANDO AO PASSAR POR CIMA DE UM BURACO, HOUVE O ESTOURO DE UM DOS PNEUS DE SEU VEÍCULO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE SE ALEGA QUE, POR CULPA DA SERVENTIA DO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO FORAM JUNTADOS VÍDEOS QUE COMPROVAM QUE O ACIDENTE OCORREU NO LOCAL INFORMADO NA PETIÇÃO DE INGRESSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE QUE O VÍDEO QUE DEMONSTRA QUE O ACIDENTE ACONTECEU NA RUA CURITIBA NÃO FOI JUNTADO POR CULPA DA SERVENTIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RESTAM AINDA PENDENTES DE COMPROVAÇÃO, PORÉM, OS DANOS MATERIAIS ALEGADOS NA PETIÇÃO DE INGRESSO. NÃO FOI JUNTADA NOTA FISCAL RELATIVA À AQUISIÇÃO DE NOVO PNEU. O ÚNICO RECIBO JUNTADO PARA COMPROVAR GASTOS COM BORRACHEIRO NÃO POSSUI INFORMAÇÕES MÍNIMAS SOBRE O SUPOSTO PRESTADOR DE SERVIÇOS, COMO NOME COMPLETO OU TELEFONE DO ESTABELECIMENTO. ASSIM, TEM-SE QUE
O REQUERENTE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, CONFORME DETERMINA O ART. 373 DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)